Tribunal: STF
Processo: ARE 1427947
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória de débito fiscal - Município de São Paulo - ISS dos exercícios de 2009 a 2013 - Ausência de comprovação da insuficiência financeira da pessoa jurídica - Hipossuficiência que não se presume Inteligência da Súmula 481 do STJ - Revogação da gratuidade de justiça mantida - Imunidade tributária condicionada - Descumprimento dos requisitos do art. 150, inciso VI, alínea 'c', da CF e do art. 14, do CTN - Benefício não concedido - Possibilidade de tributação sobre verbas auferidas mediante convênio firmado com o Poder Público - Presunção de legalidade dos atos administrativos mantida - Honorários majorados para R$ 25.000,00 nos termos do §11 do art.85 do CPC - Sentença mantida - Recurso não provido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 150, VI, c; e 156, III, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) o ISS não deve incidir sobre recursos que foram repassados mediante convênios firmados com a Administração Pública; (ii) o acórdão recorrido violou o direito à imunidade da associação recorrente; (iii) inexiste lei estabelecendo critérios para a fixação de remuneração de empregado celetista; (iv) o texto constitucional não veda o pagamento de remuneração a empregado celetista, não se podendo equiparar “pagamento de salário” a “distribuição de lucros”; (v) os recursos auferidos são oriundos de verba pública, inexistindo “prestação de serviços” ou “remuneração”, devendo, por isso, ser afastada a incidência do imposto municipal.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu que a parte ora recorrente não faz jus à imunidade tributária, por não atender ao requisito constante do art. 14, I, do Código Tributário Nacional. Confira-se trecho relevante do julgado:



    No entanto, a Prefeitura Municipal lavrou autos de infração em face da entidade pela falta de recolhimento de ISS relativo a serviço previsto no item 8.08 da lista de serviços da Lei Municipal nº 13.701/03 dos exercícios de 2009 a 2013 (fls.68/89), por entender que os altos salários e bônus pagos à diretoria configurariam distribuição de lucros.



    [...]



    Ora, a remuneração da diretora presidente celetista em padrões absolutamente excessivos quando comparada com salários de mercado e mesmo com a capacidade financeira da entidade, configura o descumprimento do requisito do inciso I do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Os pagamentos à dirigente sem correspondência com paradigmas equivalentes ao trabalho assalariado por ela prestado configuram distribuição da renda da entidade sem causa justificada, incompatível com a fruição do benefício da imunidade constitucional.



    Assim, não se tratando de entidade imune e havendo previsão dos serviços de educação prestados pela autora no item 8 da lista de serviços anexa à LC 116/03, não há óbice legal para a incidência do ISS sobre as verbas auferidas na execução das suas atividades, ainda que provenientes de convênios firmados com o Poder Público, ficando mantida a presunção de legalidade do ato administrativo de lançamento do ISS impugnado.



    5. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e entender pelo direito à fruição da imunidade, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE ASSISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. No caso não houve reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal em razão do descumprimento dos requisitos legais. Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.



    (RE 952.989-AgR, de minha relatoria)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ISS. Imunidade. Instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Requisitos. Artigo 14, CTN. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a questão envolvendo o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional tem natureza infraconstitucional, sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 2. Para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem sobre o preenchimento dos requisitos para a configuração da imunidade tributária, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.



    (RE 660.494-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada deixou de apreciar pontos relevantes, uma vez que não há prestação de serviços sujeitos ao ISS em convênios firmados com a Administração Pública.



    3. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não se ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. Este Tribunal fixou entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    6. Ademais, restou claro na decisão embargada que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu que a parte ora recorrente não faz jus à imunidade tributária, por não atender ao requisito constante do art. 14, I, do Código Tributário Nacional. Confira-se trecho relevante do julgado:



    No entanto, a Prefeitura Municipal lavrou autos de infração em face da entidade pela falta de recolhimento de ISS relativo a serviço previsto no item 8.08 da lista de serviços da Lei Municipal nº 13.701/03 dos exercícios de 2009 a 2013 (fls.68/89), por entender que os altos salários e bônus pagos à diretoria configurariam distribuição de lucros.



    [...]



    Ora, a remuneração da diretora presidente celetista em padrões absolutamente excessivos quando comparada com salários de mercado e mesmo com a capacidade financeira da entidade, configura o descumprimento do requisito do inciso I do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Os pagamentos à dirigente sem correspondência com paradigmas equivalentes ao trabalho assalariado por ela prestado configuram distribuição da renda da entidade sem causa justificada, incompatível com a fruição do benefício da imunidade constitucional.



    Assim, não se tratando de entidade imune e havendo previsão dos serviços de educação prestados pela autora no item 8 da lista de serviços anexa à LC 116/03, não há óbice legal para a incidência do ISS sobre as verbas auferidas na execução das suas atividades, ainda que provenientes de convênios firmados com o Poder Público, ficando mantida a presunção de legalidade do ato administrativo de lançamento do ISS impugnado.



    7. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e entender pelo direito à fruição da imunidade, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE ASSISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. No caso não houve reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal em razão do descumprimento dos requisitos legais. Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.



    (RE 952.989-AgR, de minha relatoria)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ISS. Imunidade. Instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Requisitos. Artigo 14, CTN. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a questão envolvendo o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional tem natureza infraconstitucional, sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 2. Para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem sobre o preenchimento dos requisitos para a configuração da imunidade tributária, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.



    (RE 660.494-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração opostos.



    Publique-se.



          Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator